Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX D E S P A C H O Pela petição de ID 31777635, os exequentes postularam o cumprimento de sentença no tocante à condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios definida no acórdão de ID 30793020. Determinada a intimação dos executados para pagamento voluntário, na qual constaram as advertências dos §§ 1o e 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 32057331), quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 32829829. Diante disso, sobre o valor a ser satisfeito indicado no ID 31777635, determino o acréscimo de 10% (dez por cento) referente a honorários advocatícios e de multa de 10% (dez por cento), ambas as incidências previstas no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil para a hipótese de não pagamento voluntário. Em auxílio a esta Relatoria, solicito ao juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, órgão em que tramitou originariamente o feito em discussão, que proceda à penhora de bens dos executados no valor do débito, com os acréscimos acima definidos, por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD nos termos do que preceitua o § 3o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Efetivada a penhora, intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora